Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. COMPANHEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇAS CONSTANTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra companheira, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, indicado pelas circunstâncias do crime.
4. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.